Tribunal: TJBA
Processo: 8003481-97.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003481-97.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEDA CARREIRO HERMIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO, REBECA MIDLEJ DE SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL
. APELAÇ
ÃO
CÍVEL
. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por LEDA CARREIRO HERMIDA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª V
ARA
DOS FEITOS DE REL
AÇÃO
DE CONS
UMO
CÍVEIS COMERCIAIS E ACID
ENTE DO
TRAB
ALHO
DE ITABUNA

– BA, nos autos da AÇÃO DECLARATORIA PARA EXTINÇÃO DE GRAVAMES REAL - HIPOTECAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tombada sob o nº 8003481-97.2022.8.05.0113, que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial extinguindo o processo com resolução de mérito.
O cerne recursal versa sobre a garantia real no empréstimo de crédito realizada em 2020 pela empresa ITMOV, hipoteca da Fazenda Nossa Senhora da Vitória, situada em Uruçuca/BA, dada pela apelante.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8003481-97.2022.8.05.0113
, originária da Comarca de Itabuna – BA, apelante LEDA CARREIRO HERMIDA DE SOUZA

e apel
ad
o

ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .